Tribunal: TCU
Processo: 019.114/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Venícia Oliveira Cerqueira em face do Acórdão 6662/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado o presente pedido de reexame; 9.2. considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, tornar insubsistente o Acórdão 6662/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Venícia Oliveira Cerqueira (XXX.629.224-XX); 9.4. remeter os autos à Sefip para que seja iniciada à revisão de ofício do registro tácito consignado em favor da recorrente; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Alagoas.